Tribunal: STF
Processo: RE 1024589
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Requisição de pequeno valor. Fracionamento de honorários. Impossibilidade. Acórdão recorrido em dissonância com o entendimento desta Corte no sentido de ser impossível o fracionamento do crédito de honorários, titularizados por um único advogado, em diversas execuções. Recurso extraordinário provido. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.